Tribunal: TCU
Processo: 034.969/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6151/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.969/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Medeiros de Lourena Sander (XXX.499.077-XX); Anesia Maria Loureiro de Oliveira (XXX.326.287-XX); Eloisa Santos da Cunha (XXX.977.327-XX); Jandira da Silva dos Reis (XXX.064.907-XX); Lindalva Rosa de Sousa dos Anjos (XXX.393.647-XX); Luciana Medeiros de Lourena (XXX.040.197-XX); Maria Lucia Pereira (XXX.812.927-XX); Maria Norma Santiago de Almeida (XXX.747.117-XX); Olinda Freire da Motta (XXX.554.517-XX); Sueli Machado Braga (XXX.997.287-XX); Vera Lucia de Almeida Simone (XXX.287.097-XX); Vera Lucia do Nascimento (XXX.535.797-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.